Tribunal: STF
Processo: RHC 204085
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O recorrente, cumprindo pena de 22 anos de reclusão, no regime fechado, postulou a colocação em custódia domiciliar, considerada a crise sanitária que assola o País.
    O Juízo da Primeira Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo – Foro Central Criminal da Barra Funda, no processo nº 1001203-29.2020.8.26.0050, indeferiu o pedido. 
     No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 660.782/SP. A Sexta Turma negou provimento a agravo.
    A Defensoria Pública da União, aludindo à pandemia covid-19, sustenta cabível a prisão domiciliar. Aponta integrar o recorrente grupo de risco, no que portador de HIV. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O cumprimento de pena em domicílio pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o recorrente no regime fechado.
    A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Embora portador de HIV, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator